Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS contra a decisão monocrática que, reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança no 1024500-17.2017.8.11.0041 ajuizada pelo embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e declinou-o para Turma Recursal.
Aduz o embargante que “vê-se que a matéria do pleito versa exclusivamente sobre o recebimento de depósitos do FGTS, inclusive, com indicação expressa do valor, o qual perfazia à época a importância de R$75.537,49 (setenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo juntada sob o id no 56336032 (doc. 3 anexo)”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, via de consequência, reconhecer a competência deste Egrégio Tribunal, para processar e julgar o caso.
Contrarrazões pelo provimento dos embargos (ID 77637990).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Com efeito, os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.
Da análise da decisão questionada, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida.
In casu, embora o embargante sustente que a ação versa sobre FGTS e os valores hoje ultrapassariam o teto dos Juizados Especiais, é fato que o valor atribuído a causa é R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
Ademais, em caso de reconhecimento do direito da parte autora, o montante será apurado em sede de liquidação de sentença.
Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição, o que implica na manutenção da decisão questionada nos seus próprios termos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator